Tribunal: CARF
Processo: 15940.720100/2013-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-23

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2011
NULIDADE. COMPETÊNCIA DA RECEITA FEDERAL PARA FISCALIZAR CONTRIBUIÇÕES.
Compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil as atividades relativas à tributação, fiscalização, arrecadação, cobrança e recolhimento das contribuições sociais, tanto as previdenciárias quanto aquelas destinadas às outras entidades ou fundos.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Descabida a arguição de cerceamento do direito de defesa, quando presentes nos autos todos os elementos necessários à perfeita compreensão das razões de fato e de direito que fundamentaram o lançamento de ofício.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. FASE PROCEDIMENTAL. CARÁTER INQUISITÓRIO.
No processo administrativo fiscal, é a impugnação que instaura a fase propriamente litigiosa ou processual, não encontrando amparo jurídico a alegação de cerceamento do direito de defesa ou de inobservância ao devido processo legal, durante o procedimento administrativo de fiscalização, que tem caráter meramente inquisitório.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A responsabilidade pela infração é objetiva, independe da culpa ou da intenção do agente para que surja a imposição do auto de infração. Conforme disposto no art. 136 do CTN, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, a não ser que haja disposição em contrário. No caso, não há hipótese legal para relevação da multa punitiva regularmente constituída.
MULTA. CONFISCO. SÚMULA CARF N. 2.
Não se toma conhecimento da alegação de caráter confiscatório da multa, eis que verificar a eventual existência de confisco seria equivalente a reconhecer a inconstitucionalidade da norma que prevê a incidência da multa, o que é vedado a este Conselho Administrativo. Observância da Súmula CARF no 2.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15940.720100/2013-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.001 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de outubro de 2021
Recorrente
CAPEZIO DO BRASIL CONFECÇÃO LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2011
NULIDADE.
COMPETÊNCIA
DA
RECEITA
FEDERAL
PARA
FISCALIZAR CONTRIBUIÇÕES.
Compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil as atividades relativas à
tributação,
fiscalização,
arrecadação,
cobrança
e
recolhimento
das
contribuições sociais, tanto as previdenciárias quanto aquelas destinadas às
outras entidades ou fundos.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Descabida a arguição de cerceamento do direito de defesa, quando presentes
nos autos todos os elementos necessários à perfeita compreensão das razões de
fato e de direito que fundamentaram o lançamento de ofício.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. FASE PROCEDIMENTAL.
CARÁTER INQUISITÓRIO.
No processo administrativo fiscal, é a impugnação que instaura a fase
propriamente litigiosa ou processual, não encontrando amparo jurídico a
alegação de cerceamento do direito de defesa ou de inobservância ao devido
processo legal, durante o procedimento administrativo de fiscalização, que tem
caráter meramente inquisitório.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA
RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A responsabilidade pela infração é objetiva, independe da culpa ou da intenção
do agente para que surja a imposição do auto de infração. Conforme disposto
no art. 136 do CTN, a responsabilidade por infrações da legislação tributária
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato, a não ser que haja disposição em contrário. No
caso, não há hipótese legal para relevação da multa punitiva regularmente
constituída.
MULTA. CONFISCO. SÚMULA CARF N. 2.
Não se toma conhecimento da alegação de caráter confiscatório da multa, eis
que verificar a eventual existência de confisco seria equivalente a reconhecer a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15940.720100/2013-36
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.001 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.720100/2013-36

inconstitucionalidade da norma que prevê a incidência da multa, o que é
vedado a este Conselho Administrativo. Observância da Súmula CARF no 2.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário..
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, Andrea Viana Arrais Egypto,
Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Wilderson Botto (suplente convocado),
Miriam Denise Xavier (Presidente)
Relatório
Trata-se, na origem, de auto de infração por descumprimento de obrigação
acessória, caracterizado pelo fato de “apresentar a empresa a declaração a que se refere a Lei
8.212, de 24.07.91, art. 32, inciso IV, com informações incorretas ou omissas” (Fundamento
Legal 78).

De acordo com o relatório fiscal:
No período abrangido pela fiscalização, ou seja, de 01/2009 a 12/2011, constatamos que
a empresa informou nas GFIP — Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social, no campo “Opção pelo Simples” o código “2” que é utilizado pelas
empresas optantes pelo SIMPLES NACIONAL (Regime Tributário previsto na Lei
Complementar no 123/06), quando o correto seria ter informado o código “1” (Não
Optante).
4) Com a informação incorreta do campo do SIMPLES, (não relacionado a fatos
geradores) consequentemente ficaram incorretos os seguintes campos:
Alíguota RAT — deveria ter informado a alíquota de 2% para o período de 01/2009 a
12/2011, porém, deixou este campo em branco;
Cód. Outras Entidades (líerceiros) — deveria ter informado o código 0079, porém, este
campo também ficou em branco no período de 01/2009 a 12/2011;
Cód. Pagamento de GPS — deveria ter informado o código 2100 (empresas em geral —
CNPJ), porém, informou o código 2003 (optantes pelo Simples — CNPJ);
FAP (Fator Acidentário de Prevenção) — deveria ter informado a alíquota de 1,0000 no
período de 01/2010 a 12/2011, porém, este campo não foi informado.
6) As informações acima citadas estão incorretas, uma vez que a empresa foi excluída
do Simples Nacional por Ato Administrativo, praticado pelo ente federativo Estadual
Paulista, na data de 01/01/2008, com data efeito a partir de 01/01/2008, consoante
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.001 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.720100/2013-36

processo administrativo 13712-248704/2011, tipo de evento: alteração no final do
período por Exclusão de Ofício — Falta de escrituração do Livro-Caixa ou não
identificação da movimentação financeira- Impedindo nova opção por 3 anos,
constando a observação: contribuinte notificado em 23/02/2011 e não apresentou
defesa.
9) Com a exclusão do Simples Nacional, a empresa deveria informar nas GFIP, que não
era empresa optante melo Simples, informando corretamente o código 01- não optante.
Ao declarar-se optante nas GFIP's, com esta informação incorreta, reduziu
consideravelmente o valor das contribuições previdenciárias a recolher. Em virtude
desta conduta, o sistema deixou de calcular as contribuições a cargo da empresa e aos
terceiros, previstas nos incisos I, II e III do art. 22 da Lei 8.212/91, conduzindo na
tipificação de omissão de fatos geradores de contribuições previdenciárias (sonegação),
nos termos do inciso I, do art. 337-A, do Decreto-Lei no 2848/1940.
10)Considerando os erros na informação dos campos destinado à opção pelo SIMPLES,
Alíquota RAT, Código Outras Entidades, Código Pagamento de GPS, FAP e
informações por empregado não informado em GFIP, mencionados nos parágrafos
anteriores, lavramos o presente Auto de Infração. Em anexo planilha demonstrando os
campos com informação errada, GFIP's do período, e Resumo das Folhas de
Pagamento, demonstrando os campos com informações incorretas, não relacionados aos
fatos geradores de contribuições devidas incluídas nos respectivos autos de infrações.

Ciência da autuação em 30/07/2013.

Impugnação na qual a autuada alegou que:
 Somente o INSS teria competência para a fiscalização;
 O auto de infração não descreve a infração com clareza e os dispositivos
legais infringidos;
 Não foi concedido prazo para correção do problema;
 Não houve dolo, somente erro material;
 A multa é confiscatória;
 A multa deve ser relevada;

Lançamento julgado procedente pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento (DRJ). Decisão com a seguinte ementa:
PRELIMINAR DE NULIDADE. COMPETÊNCIA PARA FIGURAR NO PÓLO
ATIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil as atividades relativas à tributação,
fiscalização, arrecadação, cobrança e recolhimento das contribuições sociais, tanto as
previdenciárias quanto aquelas destinadas às outras entidades ou fundos.
Inexiste cerceamento ao exercício da defesa quando todas as peças processuais são
suficientes para delimitar a matéria tributável, identificar o sujeito passivo, a ocorrência
do fato gerador e a imputação da multa, abrindo-se regular prazo para impugnação.
É na impugnação aos lançamentos fiscais dentro dos prazos regulamentares que se
exerce o direito ao contraditório e à ampla defesa.
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP. DESCUMPRIMENTO.
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.001 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.720100/2013-36

Constitui infração à legislação previdenciária a apresentação de GFIP com informações
incorretas ou omissas.
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES. NATUREZA OBJETIVA. INTENÇÃO
DO AGENTE. RELEVAÇÃO DA MULTA. IMPOSSIBILIDADES.
A responsabilidade por infrações da legislação tributária é de natureza objetiva e, por
isso, independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato.
Não há hipótese legal para relevar ou mitigar multa moratória ou punitiva regularmente
constituída.

Ciência do acórdão de primeira instância em 05/05/2014, por via postal.

Recurso Voluntário apresentado em 04/06/2014, no qual a recorrente reitera as
razões da impugnação

Instruem o processo os seguintes documentos:

Documento
e-fl.
Relatório Fiscal
6
Comprovante de ciência do lançamento
160
Impugnação
163
Acórdão DRJ
187
Comprovante de ciência do acórdão de 1a instância
198
Recurso Voluntário
200

É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.

Análise de admissibilidade
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, de
modo que deve ser conhecido.

Nulidade – Competência da Receita Federal
A recorrente alega que somente o INSS teria competência para fiscalizar e cobrar
as contribuições sociais previdenciárias.
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.001 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.720100/2013-36

Todavia, à época do procedimento fiscal já estava em vigor a Lei 11.457/2007
prevendo dando tais competências à Receita Federal do Brasil:
Art. 2o Além das competências atribuídas pela legislação vigente à Secretaria da
Receita Federal, cabe à Secretaria da Receita Federal do Brasil planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas a tributação, fiscalização, arrecadação,
cobrança e recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do
parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, e das contribuições
instituídas a título de substituição.

Nulidade – Direito de defesa – Prazo para regularização
A recorrente sustenta que estão ausentes os requisitos de validade do auto de
infração, porém se verifica que são apenas citados os incisos do art. 10 do Decreto 70.235/1972,
sem especificação sobre qual seria a irregularidade encontrada.
Desse modo, resta constatar que, como já observado pelo julgador a quo
Todas as peças processuais são mais que satisfatórias no sentido de informar-lhe a
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária correspondente, a determinação da
matéria tributável, o cálculo do montante do tributo devido, a determinação da sujeição
passiva e a aplicação das penalidades cabíveis.
Compõe o presente Auto-de-Infração pelo descumprimento de obrigação acessório
elementos mais que suficientes para o exercício da competente defesa (...)

A recorrente alega ainda que a falta concessão de prazo para correção da infração,
caracteriza cerceamento de direito de defesa. Entretanto, o procedimento de fiscalização tem
caráter meramente inquisitório, destinando-se justamente a verificar se as obrigações tributárias
foram espontaneamente cumpridas. Assim, no âmbito do processo administrativo fiscal, é a
impugnação que instaura a fase propriamente litigiosa ou processual, não encontrando amparo
jurídico a alegação de cerceamento do direito de defesa.

Descumprimento da obrigação acessória – Inexistência de dolo - Relevação
Em relação ao descumprimento da obrigação acessória, derivado do
preenchimento da GFIP com informações incorretas (não relacionadas aos fatos geradores), a
recorrente nada contesta. Pelo contrário, declara que houve erro material, sem dolo na conduta.
Portanto, considerando ainda a falta de amparo legal para relevação da multa
quando da época da autuação, incabível o cancelamento da penalidade, vez que sua aplicação
independe de ter havido ou não dolo, nos termos do art. 136 do Código Tributário Nacional:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.

Multa – Confisco
A recorrente entende que o valor da multa configura confisco, ofendendo o
princípio da capacidade contributiva.
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.001 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.720100/2013-36

O parágrafo único do art. 142 do CTN prevê que a atividade administrativa
de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional. Por essa
razão, constatada a hipótese legal da aplicação da multa, a autoridade fiscal está obrigada a
efetuar seu lançamento de ofício, nos valores previstos na legislação em vigor.
A previsão constitucional de vedação ao confisco é, portanto, direcionada ao
legislador. Discussão quanto ao efeito confiscatório de multa legalmente prevista implicaria
controle de constitucionalidade, o que é vedado a este Conselho. Súmula CARF no2, com o
seguinte enunciado:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Conclusão

Pelo exposto, voto por:
 CONHECER do Recurso Voluntário;
 Rejeitar as preliminares de nulidade; e
 No mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital